Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia, fundamentado na maioridade da alimentanda e na ausência de comprovação de impossibilidade financeira de se autossustentar, considerando sua inserção no mercado de trabalho. A recorrente alega que o salário que percebe não é suficiente para sua manutenção, até porque ainda necessita concluir seus estudos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se ainda persistem os elementos autorizadores do pagamento dos alimentos, considerando a maioridade da alimentanda e sua capacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
4. Conquanto o dever de sustento decorrente do poder familiar cesse com a maioridade dos filhos, não se admite a exoneração automática da obrigação de alimentar, conforme entendimento da súmula 358/STJ. A continuidade da percepção de alimentos por filho que atingiu a maioridade civil passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, a teor do artigo 1.696 do Código Civil.
5. A jurisprudência, com o intuito de coibir a perpetuidade da dependência econômica dos filhos maiores para com seus genitores, adota critérios para a continuidade da prestação alimentícia, como a incapacidade civil do alimentando, frequência a curso profissionalizante ou superior até os 24 (vinte e quatro) anos, e a comprovação de incapacidade para o trabalho.
6. No caso em tela, a apelante já tem 24 (vinte e quatro) anos e está inserida no mercado de trabalho, recebendo um salário-mínimo mensal. A frequência a curso de nível superior, isoladamente, não garante a permanência da pensão alimentícia, especialmente considerando a idade de referência prevista na jurisprudência.
7. Não preenchidos os pressupostos objetivos de manutenção da pensão alimentícia após a maioridade e diante da ausência de provas da incapacidade financeira da alimentanda, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.